Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731222-27.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GISELMA DE JESUS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CARLA JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO DISTRITAL DAS DESPESAS MÉDICO[1]HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO NO NOSOCÔMIO PARTICULAR. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DA SOLICITAÇÃO FORMAL DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. DATA DA DESINTERNAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTESIVA. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS PÓS-TRATAMENTO INTENSIVO. ALTA PARA LEITO DE ENFERMARIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 141 do CPC, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Decidida questão não trazida a exame do juízo pela demandante na peça vestibular, visto que por ela não deduzido pedido indenizatório, mas sim pretensão destinada apenas ao reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de custeio das despesas hospitalares decorrentes da sua internação em UTI de nosocômio particular, deve ser decotada da sentença recorrida a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos à autora. 2. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser internada em leito de UTI, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito na rede pública ou, na sua comprovada falta, na rede particular de saúde. 3. Somente a partir da solicitação formal de inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde estará configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de despesas com a internação em hospital particular. 3.1 Caso concreto em que inequívoca ciência teve ente público distrital acerca da necessidade de transferência da paciente para leito de UTI de hospital da rede pública ou conveniada a partir da intimação da CERIH da decisão que deferiu a tutela de urgência, ocorrida às 21h11 de 12/8/2020, sendo esse o termo inicial da responsabilidade estatal. 4. Não comprovada a ciência inequívoca do réu Distrito Federal da necessidade de transferência da autora, após a sua alta do leito de UTI, para um leito de enfermaria de hospital público, de modo a evidenciar eventual mora do ente público em providenciar a internação em leito dessa espécie, incabível impor ao ente público distrital a obrigação de custear as despesas com a internação pós-tratamento intensivo, razão pela qual o marco final da sua responsabilidade deve ser a data da alta da paciente da unidade de terapia intensiva, ocorrida às 16h12 de 13/8/2020. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 7o, inciso II, e 24, todos da Lei no 8.080/1990, asseverando ser indevida a limitação do período de responsabilização do ente distrital, ao argumento de que o pedido de transferência da insurgente para a rede pública abarcaria todo o tratamento necessário, incluindo após a alta da UTI, ressaltando que a desinternação da unidade de terapia intensiva não equivaleria à alta definitiva. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 2o, 7o, inciso II, e 24, todos da Lei no 8.080/1990, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024